Tribunal: STJ
Processo: 1403078-07.2023.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2620305 - MS (2024/0147791-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: SÉRGIO ROBERTO DE CARVALHO
ADVOGADO
: ANTÔNIO APARECIDO BELARMINO JÚNIOR - SP337754
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA
DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
I, A, DO CPC. DECISÃO
ART. 1.030,
HÍBRIDA. PARCIAL NEGATIVA DE SEGUIMENTO E
INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EXCEÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF
e o inadmitiu com fundamento nas Súmulas 283 e 284
do STF.
1.2. A parte agravante argumentou que o Tema n. 181
do STF não deveria ser aplicado ao caso, em razão de
existir ofensa direta à Constituição Federal.
1.3. Sustentou que a incidência das Súmulas 283 e 284
do
STF
mostrou-se
indevida,
pois
o
recurso
extraordinário focou na violação direta ao princípio do
juiz natural e à competência restrita da Justiça Militar.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se
discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
2.2. O cabimento de agravo regimental contra decisão
que inadmite recurso extraordinário com fundamento no
V, do CPC.
art. 1.030,
Documento eletrônico VDA52642032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 26/11/2025 18:33:53
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 5b5977f2-95b8-4129-9a4d-7c2138e9c062

2.3. A aplicabilidade do princípio da unirrecorribilidade
nos casos de impugnação de decisão híbrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
3.4. A decisão que nega seguimento em parte ao
recurso e, no mais, não o admite, possui natureza
híbrida, demandando a interposição simultânea de
agravo
regimental
e
de
agravo
em
recurso
extraordinário, tratando-se de exceção ao princípio da
unirrecorribilidade (§§ 1o e 2o do
do Código de
art. 1.030
Processo Civil, c/c o
o do Código de Processo
art. 3
Penal), ônus do qual a parte agravante não se
desincumbiu.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental conhecido em parte, e, nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
19/11/2025
25/11/2025,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Luis Felipe Salomão.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA52642032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 26/11/2025 18:33:53
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 5b5977f2-95b8-4129-9a4d-7c2138e9c062

Documento eletrônico VDA52642032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 26/11/2025 18:33:53
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 5b5977f2-95b8-4129-9a4d-7c2138e9c062

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2620305 -
MS (2024/0147791-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: SÉRGIO ROBERTO DE CARVALHO
ADVOGADO
: ANTÔNIO APARECIDO BELARMINO JÚNIOR - SP337754
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA
DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
I, A, DO CPC. DECISÃO
ART. 1.030,
HÍBRIDA. PARCIAL NEGATIVA DE SEGUIMENTO E
INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EXCEÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF
e o inadmitiu com fundamento nas Súmulas 283 e 284
do STF.
1.2. A parte agravante argumentou que o Tema n. 181
do STF não deveria ser aplicado ao caso, em razão de
existir ofensa direta à Constituição Federal.
1.3. Sustentou que a incidência das Súmulas 283 e 284
do
STF
mostrou-se
indevida,
pois
o
recurso
extraordinário focou na violação direta ao princípio do
juiz natural e à competência restrita da Justiça Militar.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se
discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
2.2. O cabimento de agravo regimental contra decisão
que inadmite recurso extraordinário com fundamento no
V, do CPC.
art. 1.030,
2.3. A aplicabilidade do princípio da unirrecorribilidade
nos casos de impugnação de decisão híbrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
Documento eletrônico VDA52339230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:52
Código de Controle do Documento: 9154a381-3648-4589-bfd0-efeb15bae2b8

repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
3.4. A decisão que nega seguimento em parte ao
recurso e, no mais, não o admite, possui natureza
híbrida, demandando a interposição simultânea de
agravo
regimental
e
de
agravo
em
recurso
extraordinário, tratando-se de exceção ao princípio da
unirrecorribilidade (§§ 1o e 2o do
do Código de
art. 1.030
Processo Civil, c/c o
o do Código de Processo
art. 3
Penal), ônus do qual a parte agravante não se
desincumbiu.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental conhecido em parte, e, nessa
extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.480):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS
DOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 283 E 284 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INADMITIDO. NÃO
CONHECIMENTO
DE
RECURSO
ANTERIOR,
DE
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega não ser aplicável o Tema 181 do STF porque a
controvérsia não tratou de pressupostos de admissibilidade de recurso de outra
Corte, mas de nulidade absoluta por incompetência da Justiça Militar, matéria de
ordem pública que não preclui e exige controle constitucional imediato.
Sustenta que a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF mostrou-se
indevida, pois o recurso extraordinário focou na violação direta ao princípio do juiz
natural e à competência restrita da Justiça Militar, questão prejudicial que torna
secundárias e dependentes as demais matérias infraconstitucionais relativas à
prova.
Nesse sentido, argumenta que a decisão agravada representou
denegação de justiça ao impedir o exame da nulidade
do processo por
ab initio
Documento eletrônico VDA52339230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:52
Código de Controle do Documento: 9154a381-3648-4589-bfd0-efeb15bae2b8

vício de competência, com afronta às garantias constitucionais de ser processado
e julgado pela autoridade competente.
Requer o conhecimento do agravo regimental e o provimento para
reconsiderar integralmente a decisão agravada, afastando o Tema 181 e as
Súmulas 283 e 284 do STF, admitindo o recurso extraordinário e determinando
seu processamento, com remessa ao STF para apreciação da tese de
incompetência da Justiça Militar e da violação ao princípio do juiz natural.
É o relatório.
VOTO
Como demonstrado na decisão agravada, no que diz respeito à
2.
alegação de incompetência do Juízo, objeto do recurso extraordinário, não se
conheceu de recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça,
porque não preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade, por tratar-se
de inovação recursal, pois não deduzida na petição do recurso especial.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do Supremo Tribunal Federal.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos
do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen
Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
, do Código de
art. 1.030,
a
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA52339230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:52
Código de Controle do Documento: 9154a381-3648-4589-bfd0-efeb15bae2b8

TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO DE CORTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO
PROCESSO LEGAL POR ALEGADA INOBSERVÂNCIA LEGAL.
OFENSA REFLEXA. DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n. 1.081.829-
AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
Registro, n
3.
o que se refere à apontada necessidade de exame de
questões de ordem pública, que o recurso especial não foi conhecido pelo
colegiado deste Superior Tribunal de Justiça, o que impede a análise das matérias
de mérito, ainda que sejam de ordem pública.
Nesse sentido orienta-se a jurisprudência deste STJ:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
E
PARADIGMA.
DISSÍDIO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
INADMISSÍVEL. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. COISA
JULGADA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a
existência de decisões diversas acerca da mesma questão
jurídica, o que não ocorreu no caso concreto.
2. As questões suscitadas durante a tramitação do recurso podem
ser apreciadas somente depois de ultrapassado o juízo de
admissibilidade, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Ricardo Villas
EREsp n. 1.670.779/RS,
Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
DJe de
11/6/2024,
)
19/6/2024.
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Documento eletrônico VDA52339230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:52
Código de Controle do Documento: 9154a381-3648-4589-bfd0-efeb15bae2b8

Por fim, quanto à pretensão de se afastar a aplicação das Súmulas
4.
283 e 284 do STF, a insurgência não merece conhecimento porque, no ponto, o
recurso extraordinário não foi admitido.
Com efeito, a decisão que nega seguimento em parte ao recurso e, no
mais, não o admite, possui natureza híbrida e, portanto, demanda a interposição
simultânea de agravo regimental e de agravo em recurso extraordinário, tratando-
se de exceção ao princípio da unirrecorribilidade, que encontra amparo na
interpretação dos §§ 1o e 2o do
do Código de Processo Civil, c/c o
o
art. 1.030
art. 3
do Código de Processo Penal, ônus do qual a parte agravante não se
desincumbiu.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
DECISÃO HÍBRIDA. PARCIAL NEGATIVA DE
TEMA 660/STF.
SEGUIMENTO
E
INADMISSÃO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO EM
RECURSOEXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA.
UNIRRECORRIBILIDADE. EXCEÇÃO. RECLAMO CONHECIDO
EM PARTE, E DESPROVIDO.
1. A suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal, bem como ao ato jurídico
perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se
dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura
ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral
(
.
Tema 660/STF)
2. Conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a decisão
de natureza híbrida, que em parte nega seguimento e,
parcialmente,
inadmite
recurso
extraordinário,
enseja
a
interposição simultânea de agravo regimental e agravo em recurso
extraordinário. Exceção ao princípio da unirrecorribilidade que se
agasalha na interpretação dos §§ 1o e 2o do
do Código
art. 1.030
de Processo Civil c/c o
o do Código de Processo Penal.
art. 3
3. Agravo regimental do qual se conhece parcialmente e, nessa
extensão, nega-se provimento.
(AgRg no RE no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.764.739/RJ,
Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em
DJe de
22/6/2021,
)
24/6/2021.
Ante o exposto, conheço em parte do agravo regimental e, nessa
5.
extensão, nego-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52339230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:52
Código de Controle do Documento: 9154a381-3648-4589-bfd0-efeb15bae2b8

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.620.305 / MS
Número Registro: 2024/0147791-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00346349720098120001 14030780720238120000 1403078072023812000050003 346349720098120001
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SÉRGIO ROBERTO DE CARVALHO
ADVOGADO : ANTÔNIO APARECIDO BELARMINO JÚNIOR - SP337754
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES MILITARES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SÉRGIO ROBERTO DE CARVALHO
ADVOGADO : ANTÔNIO APARECIDO BELARMINO JÚNIOR - SP337754
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/11/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
25/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.
Documento eletrônico VDA52623489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:51:20
Código de Controle do Documento: cbb1d9ee-1134-4cf8-af29-37f24deb98f7

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura
e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:51:20
Código de Controle do Documento: cbb1d9ee-1134-4cf8-af29-37f24deb98f7